Tribunal: TJMT
Processo: 1018873-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018873-19.2021.8.11.0000
Impetrante: Rogério Ramos Varanda Júnior
Paciente: Alex Gabriel Souza Silva
Impetrado: Juiz da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alex Gabriel Souza Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Depreende-se dos autos que o paciente se encontra preso, preventivamente, desde 20 de maio de 2018, ou seja, há 3 anos e 5 meses, acusado da suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado e organização criminosa majorada (artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, e art. 2o, § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013), tendo sido pronunciado, com o corréu Hiago Fabrício Marques de Almeida, em 5 de dezembro de 2019 e, posteriormente, em 7 de janeiro de 2020 foram acolhidos os embargos de declaração do Ministério Público para incluir, contra eles, o delito de corrupção de menores majorada (art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/1990).
O impetrante sustenta que apresentou recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, em 13 de fevereiro de 2020, “todavia, apenas em 27/07/2021 o Juízo analisou o referido recurso e determinou a remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, bem como, também manteve a prisão preventiva do Paciente”.
Ressalta que até a presente data o recurso em sentido estrito não foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, de maneira que está demonstrada a ilegalidade da prisão preventiva do paciente pelo excesso de prazo, devendo, no caso, ser afastado o entendimento das Súmulas n. 52 e/ou 64 do Superior Tribunal de Justiça, “em homenagem aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo”.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 106112467).
Junta documentos (Ids. n. 106112468 a 106112472).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, verifico que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Isso porque, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado neste mandamus, mormente porque a constatação concreta do ato de constrangimento ilegal, em tese,suportado pelo paciente, em virtude do excesso de prazo demanda o exame dos elementos coligidos nos autos principais, o que não é possível em sede de cognição sumária, especialmente considerando que os prazos no processo penal não são peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija, de acordo com as suas peculiaridades.
Com efeito, infere-se do processo principal que tanto o paciente quanto o corréu manifestaram seus intentos em recorrer da decisão de pronúncia, quando intimados pessoalmente, em 4 de fevereiro de 2020; de modo que a Defensoria Pública apresentou as razões recursais de Hiago Fabrício e do paciente em 16 de março de 2020.
Todavia, é notório que em razão da pandemia decorrente da Covid-19, em que foram adotadas diversas medidas temporárias de prevenção no contágio pelo coronavírus, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a exemplo do fechamento dos prédios e a suspensão de atos presenciais, a partir de 18 de março de 2020, e considerando que o processo originário, na época, tramitava em meio físico, as contrarrazões recursais foram apresentadas pelo Ministério Público apenas em 7 de outubro de 2020.
Em 18 de dezembro de 2020 o magistrado da primeira instância determinou a juntada de folhas faltantes quando da digitalização da ação penal, a fim de regularizar a sua tramitação e, após o cumprimento da determinação, foi realizado o juízo de retratação em 27 de julho de 2021, oportunidade em que foi mantida a decisão objurgada, bem como a prisão dos pronunciados. Enfim, em consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema PJe, foi possível constatar que o recurso em sentido estrito foi remetido a este Tribunal de Justiça na data de hoje.
Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória da liminar, denota-se plenamente justificada a delonga na tramitação processual, notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus, que afetou, sem dúvida, a tramitação de todos os processos, prejudicando os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, isso sem falar na necessidade de digitalização dos autos físicos, fatos esses que causaram morosidade na tramitação de muitos processos.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na espécie, considero indispensável a solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal